Tribunal: TJDFT
Processo: 0704110-71.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RÉU ABSOLVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA POLICIAL. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL E POR FOTOGRAFIA. CONFIRMADO EM JUÍZO. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES. OBJETOS E ARMA DO CRIME NÃO ENCONTRADOS COM O RÉU. PROVAS INSUFICIENTES. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Considerando que o Ministério Público recorreu dentro do quinquídio legal, não há falar em intempestividade.

2. Não se desconhece que a palavra da vítima merece especial relevo em crimes contra o patrimônio, todavia, precisa ser vista com ressalvas, devendo ser clara e coesa, além da necessidade de encontrar amparo em outros elementos de provas, sob pena de gerar injusta condenação a um suposto inocente.

3. No caso, o único elemento a corroborar com a palavra do ofendido é o reconhecimento por ele mesmo realizado na delegacia e também em juízo, não tendo sido observadas as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, em especial a regra constante do inciso II.

4. “O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).

5. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva, enfraquecendo um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo".

6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.